Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
constitucional. administrativo E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível e remessa necessária. mandado de segurança. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. vinculação ao edital. entrega extemporânea de documentos. inexistência de direito líquido e certo. inaplicabilidade da teoria do fato consumado.
1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais.
2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora autorizar a entrega dos documentos após o prazo previsto no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícias, entregaram a documentação no prazo fixado. 2.1. A tese de que seria exíguo o prazo para entrega da documentação não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, uma vez que se trata de prazo de caráter geral, aplicável a todos os candidatos, de forma indistinta, não podendo ser flexibilizado para atender interesse exclusivo da parte impetrante.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inaplicável a teoria do fato consumado, bem como o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. 3.1. Observado que a matrícula da impetrante no programa de residência médica fora efetivada por força de tutela provisória deferida no mandado de segurança, não há razão para que lhe seja assegurada a sua continuidade no programa, por força da teoria do fato consumado.
4. Remessa Necessária conhecida e Apelação Cível conhecidas e providas. Ordem denegada.